Tribunal: TJDFT
Processo: 0732797-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0732797-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DILENY BARREIRA LUSTOSA SIQUEIRA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o(s) pedido(s) de habilitação formulado(s) (ID 25652070), referente(s) ao(s) direito(s) creditício(s) pertencentes a(o)s credor(a)(es) DILENY BARREIRA LUSTOSA SIQUEIRA (ID 25652076), intime-se a cessionária requerente ATACADÃO DIA A DIA LTDA (CNPJ 17.457.404/0001-01) para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar Escritura Pública de Cessão de Direitos ratificada na qual se faça a correta referência/relação entre a(o) credor(a) cedente, o presente precatório e o valor do crédito cedido; e b) informar se ofereceu o(s) crédito(s) em processo administrativo de compensação tributária. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, a cessionária deverá apresentar somente os documentos indicados neste despacho. 2. Transcorrido o prazo acima, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac